Tribunal: TJBA
Processo: 8005470-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005470-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREUSA MARIA DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

Advogado(s)
:

IV

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. COBRANÇA. REGULARIDADE. CONTROVÉRSIA. NORMAS CONSUMERISTAS. NÃO INCIDÊNCIA. LIDE. NATUREZA CÍVEL. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – A teor do disposto no artigo 69 da Lei de Organização Judiciária da Bahia, compete aos magistrados das Varas de Relações de Consumo processar e julgar apenas as demandas envolvendo relação de consumo, quer seja o consumidor demandante ou demandado.

II – A associação civil pode manter com os seus associados relações de natureza cível, sindical, ou, excepcionalmente, de consumo.

III – A impugnação de cobrança de mensalidade decorrente de uma relação associativa não reconhecida, como na hipótese, sem menção a contratação de qualquer produto ou serviço vinculado ou decorrente daquela, afasta a incidência de normas afetas às relações de consumo.

IV – Não incidindo sobre a hipótese as normas consumeristas, carece o Juízo Especializado de competência para apreciar e julgar a demanda, razão pela qual deve ser mantida, integralmente, a decisão agravada, que determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Capital.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8005470-84.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravant
e
CREUSA MARIA DOS SANTOS DE JESUS e como
Agravad
a
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA